Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-60.2023.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000169-60.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEFH FERNANDO DE SOUZA - CPF: 059.210.511-36 (APELANTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO APRECIADO EM SENTENÇA. PRESUNÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Alefh Fernando de Souza contra sentença da 2a Vara de Barra do Bugres que julgou procedente a ação de busca e apreensão proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem análise do pedido de justiça gratuita requerido na contestação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita enseja a concessão tácita do benefício ao recorrente, em conformidade com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da CF/1988, a assistência jurídica gratuita deve ser prestada àqueles que comprovem insuficiência de recursos, direito esse que também é garantido pela presunção de veracidade da declaração de pobreza, salvo prova em contrário. 4. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, a ausência de manifestação do magistrado quanto ao pedido de justiça gratuita formulado enseja a presunção de concessão do benefício, quando acompanhada da declaração de hipossuficiência, especialmente em casos como o presente, em que o apelante comprova renda mensal limitada. 5. Constatada a insuficiência de renda do apelante e diante da omissão na análise de seu pedido de justiça gratuita, impõe-se o deferimento do benefício, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo de cinco anos, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, sem prejuízo de revogação caso ocorra alteração na situação econômica do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento: "A ausência de análise do pedido de justiça gratuita formulado na contestação enseja a presunção de concessão do benefício, desde que acompanhada de declaração de hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 60388/TO; STJ, AgInt no REsp 1744453/MG; STJ, AgInt no AREsp 1213743/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alefh Fernando de Souza,
contra sentença, proferida pelo juízo da
2a Vara de Barra do Bugres
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Recorrente sustenta que foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários pelo Magistrado singular, que não analisou seu pedido de Justiça Gratuita.

Afirma que anexou ao presente recurso, documentos que comprovam que sua renda mensal é inferior a dois salários mínimos que demonstram sua hipossuficiência financeira, além de uma declaração de pobreza.

Aduz ser hipossuficiente financeiramente, pois tem custos mensais essenciais, como aluguel, água e energia, e seu salário atual, como monitor na empresa Naturafrig Alimentos LTDA, é insuficiente para o pagamento das custas processuais.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, deferindo seu pedido de assistência judiciária.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Alefh Fernando de Souza,
contra sentença, proferida pelo juízo da
2a Vara de Barra do Bugres
que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa

Verifica-se dos autos que, ao proferir a sentença, o Magistrado singular, deixou de analisar o pedido de assistência judiciária, aduzido em sua contestação.

Diante disso, o Requerido interpôs o presente Recurso de Apelação, que passo a apreciar.

Sabe-se que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Após a citação, por ocasião da contestação da ação a apelante requereu o benefício da justiça gratuita. E, no entanto, sobreveio a sentença sem a análise de tal pedido.

Desse modo, conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência”.

Sobre a matéria: AgInt no RMS 60388/TO; AgInt no REsp 1744453/MG; AgInt no AREsp 1213743/SP; EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS; AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

Assim, no caso concreto, esse pedido, embora formulado na contestação, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Ademais, conforme entendimento do STJ, para a concessão da justiça gratuita não devem ser utilizados critérios exclusivamente objetivos, mas sim realizada uma análise concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais (EDcl no REsp 1803554/CE).

Está consagrado também que a afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício quando houver fundadas razões a respeito da condição econômico-financeira do requerente (AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ).

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a precariedade financeira arguida. Pelo contrário, os holerites acostados aos autos, demonstrando que aufere renda mensal equivalente a aproximadamente dois salários mínimos, e a natureza da lide ratificam a necessidade do benefício.

Posto isso, defiro o pedido de justiça gratuita.

Por outro lado, a concessão da gratuidade de justiça não exclui a condenação referente aos ônus sucumbenciais, apenas suspende a exigibilidade dos créditos por cinco anos, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC. Caso ocorra uma mudança na condição econômica do beneficiário antes do término desse período, não há impedimento para que os valores sejam cobrados.

Neste sentido, é medida que se impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas finais, considerando a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária.

Com esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024